Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729543-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA AGRAVADO: CASA DE VIDRO COMERCIO DE VIDROS E SERVICOS LTDA, NRK COMERCIO E INSTALACOES LTDA DESPACHO Em atenção à petição de ID 65227626, defiro o pedido, para que se proceda à consulta dos endereços dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD. Identificado endereços ainda não diligenciados, intime-se os agravantes para apresentarem contrarrazões. Acaso não identificado novos endereços, manifeste-se a parte agravante. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora